Tribunal: TJMT
Processo: 1006138-17.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006138-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ANDRADE DO AMARAL - CPF: 035.632.671-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO MARTINS DUARTE ORTIZ - CPF: 008.835.911-54 (ADVOGADO), GUSTAVO FEITOSA BELTRAO - CPF: 000.995.141-50 (ADVOGADO), NATALIA FEITOSA BELTRAO DE MORAIS - CPF: 007.768.061-81 (ADVOGADO), TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.296.337/0001-01 (AGRAVANTE), BELTRAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 11.225.438/0001-94 (AGRAVANTE), SECRETÁRIA DA SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU A PRELIMINAR

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE FIXAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 489, §1º, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF

e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

2. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Toposat Ambiental Ltda. e outro, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra o Estado de Mato Grosso, determinou a citação do executado, na forma do art. 910, do CPC, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios.

Inconformados, os agravante sustentam que a r. decisão é nula, face a ausência de fundamentação, consoante exegese do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC, no tocante aos motivos que levaram a não fixação dos honorários advocatícios.

Seguem sustentando, que a fixação de honorários advocatícios é totalmente cabível na espécie, na forma do Enunciado 240 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

Firmes no seu propósito, alegam que o parágrafo sétimo, do art. 85, do CPC, se limita as hipóteses de cumprimento de sentença, todavia, o caso em questão trata de execução por título extrajudicial.

Por fim, requerem a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 124647684).

A parte agravada, apresentou contraminuta (id. 129821319), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Toposat Ambiental Ltda. e outro ajuizaram ação de execução por título extrajudicial em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando o recebimento de R$ 771.379,18 (setecentos e setenta e um mil, trezentos e setenta e nove reais e dezoito centavos), oriundo de contrato de prestação de serviços, além da fixação de honorários advocatícios sobre o valor exequendo (id. 20728978 – pág. 19/28 – autos de origem).

Ao receber a inicial, o MM. Juiz determinou o processamento do feito, com fulcro no art. 534, do CPC, com a citação do executado nos moldes do art. 535, do mesmo codex (id. 30568821 – autos de origem).

Diante disso, os exequentes apresentaram manifestação, defendendo que foi requerida
“a fixação de honorários advocatícios sobre o valor exequendo, nos termos do art. 83, §§1º e 3º do CPC”
, motivo pelo qual reiteraram o pedido (id. 33760146 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, reconheceu o equívoco da decisão no tocante à forma de processamento do feito, de modo que determinou a citação do executado, com fulcro no art. 910, do CPC, deixando, contudo, de se manifestar sobre a fixação dos honorários advocatícios (id. 67471563), motivando a interposição de embargos declaratórios pelos exequentes (id. 68926622 – autos de origem), que foi rejeitado (id. 77865060 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes,
defendendo a sua nulidade, face a ausência de fundamentação, consoante exegese do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC, no tocante aos motivos que levaram a não fixação dos honorários advocatícios.

Seguem sustentando, que a fixação de honorários advocatícios é totalmente cabível na espécie, na forma do Enunciado 240, do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

Firmes no seu propósito, alegam que o parágrafo sétimo, do art. 85, do CPC, se limita as hipóteses de cumprimento de sentença, todavia, o caso em questão trata de execução por título extrajudicial.

Por fim, requerem a reforma da r. decisão

Pois bem. Inicialmente, por questão de ordem, passo a analisar a alegação dos agravantes de que a r. decisão é nula, por ausência de fundamentação, consoante exegese do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

Com razão.

In casu
, basta uma simples leitura da petição posta no feito executivo pelos exequentes, ora recorrentes, na qual requereu a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§1º e 3º, do CPC, bem como do Enunciado 240, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, para se verificar a exposição de diversos argumentos, muitos deles contundentes, diga-se de passagem, que sequer foram analisados pelo d. magistrado (id. 67471563 – autos de origem).

Ora, com a devida vênia, o MM. Juiz se limitou a declinar que
“Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa contra a Fazenda Pública, porquanto figura no polo passivo o Estado de Mato Grosso, e, desta feita, deve se dar com base no art. 910 do CPC. Assim, nos termos do artigo retro, cite-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo embargos, retornem-me os autos conclusos.”
, sem enfrentar nenhuma das pontos argumentações dos exequentes, ora agravantes.

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela parte no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão proferida pelo condutor do feito na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pelos exequentes, ora recorrentes, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

Neste sentido, é tranquilo o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS – INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial em liquidação.”
(TJMT, RAI n. 1018784-64.2019.811.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.04.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR – SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM – IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”.
[...]” (TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA– RECEBIMENTO DA INICIAL – ART. 17, DA LEI N. 8.429/92 – FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA – NULIDADE – PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA A FIM DE QUE OUTRA SEJA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, padece de nulidade, por falta de fundamentação e ofensa ao art. 93, IX, da CF, a decisão que recebe petição inicial de ação de improbidade administrativa sem a exposição dos motivos que formaram o convencimento do julgador de primeiro grau
.

2. Hipótese em que deve ser provido o recurso de agravo de instrumento, decretando-se a nulidade da decisão agravada, a fim de que outra seja proferida pelo juiz a quo, com a indicação dos motivos que embasam o seu convencimento.”
(TJMT, RAI n. 155.340/2013, 3ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 07.07.2015 – negritei)

Não é demais registrar que não se está reconhecendo os argumentos postos pelos exequentes, ora agravantes, no seu pleito de fixação de honorários advocatícios, mas, apenas e tão somente a necessidade da nulidade do
decisum
, a fim de possibilitar que a d. magistrado fundamente a sua decisão adequadamente, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Assim, resta evidente a necessidade de ser cassada a r. decisão, para que outra seja proferida, com a devida fundamentação acerca dos motivos que levaram a rejeição dos argumentos postos pela parte.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. decisão e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo
decisum
, devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023